Tribunal: TJBA
Processo: 0522859-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522859-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: ERICA PATRICIA ALCANTARA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA, LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. VÍCIO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sob qualquer ótica que se analise, a Apelante, concessionária, é considerada integrante da cadeia de fornecimento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, decorrendo, daí, sua responsabilidade solidária na reparação dos danos ao consumidor.

2. O cerne da questão é o vício de fabricação do produto, incidindo a norma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a qual dispõe que
"Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

3. Não bastasse isso, também é aplicável a regra do art. 34 do CDC acerca da responsabilidade solidária do fornecedor com seus representantes, a saber:
"O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos".

4. Em se tratando de vício de qualidade (fabricação) do produto, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522859-08.2018.8.05.0001 em que figuram como Apelante
BONINA VEÍCULOS EIRELI - EPP
e Apeladas
ÉRICA PATRÍCIA ALCANTARA SILVA

E LIFAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões adiante expostas.